Tribunal: TJES
Processo: 5017109-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017109-06.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017109-06.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO NÃO CONHECIDO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, contra acórdão que manteve condenação pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 17 anos de reclusão. A defesa busca a anulação do julgamento, alegando nulidade por cerceamento de defesa (ausência de intimação da vítima e de laudo pericial complementar). Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se a ausência da vítima, arrolada com cláusula de imprescindibilidade, e a não juntada de laudo complementar geram nulidade absoluta do julgamento, mesmo diante da inércia da defesa em arguir a irregularidade no momento oportuno; (II) estabelecer se é cabível a utilização de Revisão Criminal para reexaminar a dosimetria da pena, matéria já analisada e decidida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

A inércia da defesa técnica, que não registrou qualquer protesto ou requerimento na ata da sessão de julgamento sobre as irregularidades apontadas, consolida a preclusão da matéria.

A declaração de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

A alegação de que a ausência da vítima e do laudo impediu a comprovação de tese defensiva é genérica e não demonstra, objetivamente, como tais elementos poderiam alterar o veredito dos jurados.

A Revisão Criminal é uma ação de natureza excepcional, com hipóteses de cabimento taxativas, e não se presta a funcionar como um segundo recurso de apelação ou terceiro grau de jurisdição.

O pedido de reexame da dosimetria da pena, já analisado e mantido em sede de recurso de apelação, configura tentativa de utilização da via revisional como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Revisão Criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Tese de julgamento:

Opera-se a preclusão sobre a alegação de nulidade ocorrida em plenário do Júri se a defesa, presente na sessão, não a argui no momento oportuno, conforme dicção do art. 571, VIII, do CPP.

A anulação de atos processuais por cerceamento de defesa requer a demonstração de prejuízo efetivo à parte (art. 563 do CPP), não sendo suficiente a mera presunção.

É incabível o manejo de Revisão Criminal como sucedâneo de recurso para rediscutir a dosimetria da pena, quando a matéria já foi devidamente analisada em sede de apelação, por ausência de previsão no rol do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 563, art. 571, inciso VIII, e art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 406.484/RS, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017109-06.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA

A defesa sustenta a nulidade do julgamento por duas razões centrais: a ausência da vítima, testemunha arrolada como imprescindível, e a falta de juntada de laudo pericial complementar. Ambas as teses, contudo, esbarram no instituto da preclusão e na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Conforme se extrai da ata da sessão de julgamento, ocorrida em 14 de setembro de 2022, a defesa técnica, embora ciente da ausência da vítima e da não juntada do laudo complementar, não se manifestou sobre os fatos. Não há registro de qualquer protesto, requerimento de adiamento ou arguição de nulidade no momento oportuno.

A legislação processual penal, em seu artigo 571, inciso VIII, estabelece que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de serem consideradas sanadas. A inércia da defesa em se manifestar tempestivamente sobre as alegadas irregularidades atrai a incidência da preclusão, impedindo a rediscussão da matéria nesta via excepcional.

Ademais, vigora no sistema processual penal pátrio o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso em tela, a defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo suportado. A argumentação de que a ausência da vítima e do laudo complementar impediu a comprovação da tese de legítima defesa é genérica. Não se demonstrou, de forma concreta, como a oitiva da vítima em plenário ou as informações do laudo poderiam, isoladamente, alterar o veredito dos jurados, que formaram sua convicção com base em outros elementos probatórios, como o próprio interrogatório do réu e os depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Portanto, diante da preclusão da matéria e da ausência de comprovação de prejuízo efetivo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal interposta por
REINALDO GONÇALVES XAVIER
com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal , em face de acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que manteve a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES. Referida sentença, acolhendo o veredito dos jurados, condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime fechado.

Narra a denúncia que, em 25 de janeiro de 1999, no Município de Sooretama/ES, o revisionando, agindo com
animus necandi
, teria tentado ceifar a vida da vítima Antônio Sérgio Silva de Jesus, mediante disparos de arma de fogo. Ao fim da instrução processual, foi pronunciado e, posteriormente, condenado na forma especificada. A condenação transitou em julgado em 08 de fevereiro de 2024.

Na presente ação, a defesa busca no mérito a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase e a consequente redução da reprimenda.

O pleito de revisão da dosimetria da pena, por sua vez, não merece sequer ser conhecido.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, a questão relativa à pena-base foi objeto de recurso de apelação, tendo sido devidamente analisada e mantida por esta Corte. A decisão transitou em julgado, consolidando-se a coisa julgada material.

Como é sabido, a Revisão Criminal é uma ação de natureza excepcionalíssima, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta a funcionar como uma nova apelação ou um terceiro grau de jurisdição, com o fito de promover o mero reexame de fatos e provas ou de teses já vencidas.

Nesse sentido:

“
(....). 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.(HC 406.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019
)”.

Assim, o pedido de redimensionamento da pena-base é manifestamente incabível na via eleita.

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo-se hígido o v. acórdão e a r. sentença condenatória transitada em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o voto do relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
CONHECER EM PARTE
do pedido revisional e, na parte conhecida, julgá-la
IMPROCEDENTE
.